Tribunal: TJMT
Processo: 0039871-43.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039871-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI VAZ DE CALASSI - CPF: 395.584.101-44 (APELANTE), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), ELENICE ALVES CALASSE - CPF: 894.723.141-04 (APELANTE), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 475.718.371-20 (APELADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA - CPF: 917.611.901-72 (APELADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO.

A coação se configura quando a parte comprova a presença dos seguintes elementos: (i) a ameaça é a causa determinante do ato, (ii) a ameaça é grave, injusta, atual ou iminente, (iii) justo receio de grave prejuízo e (iv) que o prejuízo recairia sobre a pessoa, seus bens, pessoa de sua família ou aos bens desta.

Na falta de qualquer um destes requisitos, não há falar em vício de coação, porque esses precisam ser concomitantes.

O fato de os apelantes venderem o imóvel que possuem, como forma de ressarcir o requerido e também afastar as penalidades que poderiam recair sobre a filha que praticou desvio de numerário do caixa da empresa da qual este é o proprietário, não caracteriza vício de vontade, porque o fizeram de forma consciente e espontânea
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0039871-43.2014.811.0041

APELANTE: DAVI VAZ DE CALASSI e OUTRA.

APELADO: WILSON PEREIRA DE SOUZA.

Processo na origem no 39871-43.2014.811.0041- Cód. 914568

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVI VAZ DE CALASSI e OUTRA
de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato jurídico.

AÇÃO
: Ação de Anulação de Ato Jurídico (Proc. n.o 00
39871-43.2014.811.0041- Cód. 914568
), proposta por
DAVI VAZ DE CALASSI e ELENICE ALVES CALASSE
em desfavor de
WILSON PEREIRA DE SOUZA e LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA
.

SENTENÇA
(ID 26780494 - Pág. 1 a 26780496 - Pág. 1)
:
julgou improcedente a ação de anulação de ato jurídico e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais), porém suspensos em razão de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita
.

APELAÇÃO
(ID. 26780497 - Pág. 1 a 26780499 - Pág. 3
):
DAVI VAZ DE CALASSI e ELENICE ALVES CALASSE
buscam, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente anulação do compromisso de compra e venda do imóvel, bem como que seja invertido o ônus da sucumbência.

CONTRARRAZÕES
(ID. 26780951 - Pág. 1 a 26780961 - Pág. 4): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020